Tribunal: TJES
Processo: 0000406-06.2016.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000406-06.2016.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE GUACUI

APELADO: LUIZ FERNANDO COELHO JUNIOR

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

O Município de Guaçuí interpôs recurso de apelação contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente de crédito tributário e extinguiu a execução fiscal, com resolução de mérito, nos termos do art. 156, V, do CTN c/c art. 487, II, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em verificar se a prescrição intercorrente, reconhecida em primeiro grau, está devidamente configurada, considerando as providências adotadas pelo Município ao longo do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição intercorrente pressupõe inércia injustificada do exequente, o que não foi verificado no caso, uma vez que o Município adotou diversas medidas processuais para a localização de bens e prosseguimento da execução.

4. O Superior Tribunal de Justiça estabelece que a prescrição intercorrente só se configura quando há inércia injustificada, o que não ocorreu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido. Sentença reformada para afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Tese de julgamento: "Não configurada a inércia do exequente, não há que se falar em prescrição intercorrente".

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): CTN, art. 156, V; CPC, art. 487, II; Lei 6.830/80, art. 40.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 390; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.316.336/SC, AgInt no REsp n. 2.090.772/PB, REsp 1.201.993/SP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.
0000406-06.2016.8.08.0020.

APELANTE
:
MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
.

APELAD
O
: LUIZ FERNANDO COELHO JUNIOR.

RELATOR: DES
EMBARGADOR

SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

V
OTO

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ

interp
ôs
r
ecurso de apelação em face da respeitável sentença
id 9565048, proferida pel
a

ilustre
Juíza de Direito da Primeira Vara da Comarca de Guaçuí, nos autos da execução fiscal proposta por ele contra
LUIZ FERNANDO COELHO JUNIOR
,
que reconheceu “a prescrição intercorrente do crédito tributário cobrado na presente ação” e julgou “EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos moldes previstos no art. 156, V, do CTN, c/c artigo 487, II, do Código de Processo Civil”.

Nas razões do recurso
(
id 9565050
) alegou apelante, em síntese, que: 1) o reconhecimento da prescrição intercorrente é equivocado; 2) foram adotadas diversas providências para localização e penhora de bens; e 3) deve ser determinado o prosseguimento da execução.

Requereu o provimento do recurso “reformando-se a sentença recorrida para o fim de afastar a prescrição intercorrente declarada no provimento final, determinando-se, consequentemente, o prosseguimento do feito”.

O recurso deve ser provido.

No caso, a ilustre Julgadora singular salientou na respeitável sentença recorrida que “o artigo 40 da Lei nº 6.830/80 padece de vício de

inconstitucionalidade formal objetiva”. Contudo, o excelso Supremo Tribunal Federal sob o Tema n. 390 assentou tese vinculante no sentido de que “É constitucional o art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (Lei de Execuções Fiscais LEF), tendo natureza processual o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução fiscal. Após o decurso desse prazo, inicia-se automaticamente a contagem do prazo prescricional tributário de 5 (cinco) anos.

A orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “A prescrição intercorrente da execução fiscal pressupõe inércia injustificada do ente exequente, o que não se verifica quando o período sem prática de atos processuais é atribuível à mora do Poder Judiciário” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.316.336/SC, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024), sendo também assentado que “O acórdão recorrido, ao entender que deve estar caracterizada a inércia da Fazenda Pública para fins de reconhecimento da prescrição intercorrente, atuou em harmonia com a compreensão firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no regime dos repetitivos (REsp 1.201.993/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 12/12/2019), que consubstancia o Tema 444 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.090.772/PB, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 19/4/2024).

No caso, conforme mencionado nas razões recusais “trata-se de procedimento executório referente a débitos fiscais perante o Exequente, oriundos dos exercícios de 2010, 2012 e 2014, inscritos em Dívida Ativa em 07/12/2015, protocolizado aos 18/01/2016. 6. Através do r. despacho de fls. 08/09 proferido em 01/02/2016, o MM. Juiz determinou a ‘citação’ do Apelado, sendo expedida Carta para tanto, aos 18/03/2016 (fls. 10), devidamente recebida no endereço indicado neste apostilado, conforme comprovante de fls. 11. 7. Aos 16/12/2016, o Apelante requerera a penhora de bens suficientes para satisfação do débito, o que fora deferido conforme r. decisão de fls. 16, de 23/01/2017. 8. Mandado de penhora expedido em triplicidade às fls. 19/21/22 com a data de 14/07/2018. Em atenção, a i. oficiala apresentara certidão de fls. 20/21vº, devolvendo-o sem cumprimento devido a ausência de pagamento das custas diligenciais. 9. Através do r. despacho de fls. 24, de 22/10/2019, fora determinada a inclusão do presente feito no mutirão a ser realizado nesta Comarca nos dias 18/11/2019 a 22/11/2019. 10. Posteriormente, aos 30/10/2019 houvera intimação do Apelado acerca do mutirão, sendo devidamente recebido em 01/11/2019 (cf. – fls. 27). 11. Inexiste nos autos informação sobre a realização de audiência no evento mencionado, sendo os autos enviados aos Exequente em 26/11/2019 (fls. 27vº). 12. Às fls. 28 o Exequente requerera a penhora de imóveis pertencentes ao Executado, o que fora deferido pelo r. despacho de fls. 29, aos 28/09/2020. 13. Após o pagamento das custas de diligência de oficial de justiça, restou expedido o Mando de Penhora de fls. 35, aos 19/08/2021. Referido mandado fora devolvido sem cumprimento por conta das informações certificadas às fls. 36, de 09/03/2022. 14. Os autos foram digitalizados e incluídos no sistema PJE em 13/10/2022. 15. Aos 01/12/2022 restou expedido mandado de penhora (ID. 19893426), sendo devolvido devidamente cumprido em 14/08/2023, ocasião em que fora realizada a penhora do imóvel gerador do débito, conforme certidão de ID. 29332450. 16. Por meio do petitório de ID. 31251314, o Exequente requerera a juntada do auto de penhora e avaliação do imóvel, haja vista que não constava junto a certidão mencionada. 17. Em 01/05/2024, proferiu o r. despacho de ID nº 42212184, determinando a intimação das partes para se manifestarem quanto à prescrição intercorrente e à inconstitucionalidade formal do caput e do § 4º, do artigo 40, da Lei de Execução Fiscal. 18. Prontamente intimado, o Apelante se pronunciou a respeito no petitório de ID nº 43462806, requerendo a não declaração da prescrição intercorrente, eis que, ausentes seus pressupostos”.

O que se constata, portanto, é que não restou configurada nenhuma inércia por parte do recorrente, motivo pelo qual o reconhecimento da prescrição intercorrente deve ser afastado.

Po
sto isso
,
dou
provimento
ao recurso
e reformo a respeitável sentença, reconhecendo não consumada a prescrição intercorrente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator

Acompanho o Voto de Relatoria.